Tribunal: TJSP
Processo: 1011593-66.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada ocupação exclusiva de imóvel pela ré, sobre o qual o autor deteria usufruto. Improcedência. Irresignação.

PRELIMINAR. Revogação de justiça gratuita outrora deferida ao autor, mediante acolhimento de impugnação ofertada pela parte contrária. Pedido de reforma. Pressuposto recursal extrínseco de tempestividade não preenchido. Benefício cassado por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada ocupação exclusiva de imóvel pela ré, sobre o qual o autor deteria usufruto. Improcedência. Irresignação.

PRELIMINAR. Revogação de justiça gratuita outrora deferida ao autor, mediante acolhimento de impugnação ofertada pela parte contrária. Pedido de reforma. Pressuposto recursal extrínseco de tempestividade não preenchido. Benefício cassado por decisão interlocutória proferida antes da sentença. Decisão que era agravável, nos termos do art. 1.015, inciso V do CPC. Preclusão temporal configurada. Entendimento contrário implicaria em retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas a segurança jurídica. Razão recursal não conhecida.

MÉRITO. Usufruto que se constitui mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. Inteligência do Art. 1.391 do Código Civil. Inexistência de registro do alegado direito real na matrícula do imóvel, que foi vendido ao filho das partes, sem qualquer reserva de usufruto. Inexistência de proteção, no ordenamento jurídico, de usufruto aparente. Improcedência mantida, determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de inscrição do autor na dívida ativa.

RECURSO em parte NÃO CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO.